Tribunal: TJDFT
Processo: 0751430-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751430-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI ALVES RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por VALDECI ALVES RABELO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de urgência (processo 0707008-63.2020.8.07.0018), ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, em que postula a imediata cessação da retenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária no seu contracheque referente aos seus proventos, em razão de ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante (ID 75558070): “(...) 1. Cuida-se de ação declaratória com pedido de tutela de urgência deduzida por JANE HELOISA LUZ em face do IPREV-DF, alegando que é servidora pública aposentada e foi acometida de inúmeras doenças que causaram paralisia irreversível e incapacitante. Postula deferimento da medida liminar (inaudita altera parte), para determinar a imediata cessação da retenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária no contracheque referente aos proventos percebidos pela requerente. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, porém, não vislumbro preenchido o requisito da probabilidade do direito invocado, que depende de dilação probatória para ser reconhecido, conforme já afirmado. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Com efeito, o § 2o do art. 7o da Lei de Mandado de Segurança prescreve que “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Além disso, o § 5o do referido dispositivo legal dispõe que “as vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada” a que se refere o Código de Processo Civil. Neste sentido, a jurisprudência do Colendo TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PENSÃO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Consoante o artigo 273 do Código de Processo Civil, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige, como pressuposto indispensável, a apresentação de prova inequívoca, de modo a demonstrar, de antemão, a verossimilhança das alegações vertidas pela parte. 2. A pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 842342, 20140020218718AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 356) In casu, a concessão isenção do IRPF e de contribuição previdenciária, tal como requerido liminarmente, esgotaria o objeto da ação, até porque, diante da natureza alimentar da verba, que seria integrada aos seus vencimentos, conduziria à irreversibilidade da medida, o que também impede a concessão liminar da medida (art. 300, § 3o, CPC). Portanto, ausente os requisitos para a tutela de evidência ou para a tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora. 2. CITE-SE o IPREV/DF para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverá especificar todas as provas que pretende produzir. Vindo a defesa, ou transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para apresentar réplica, quando igualmente deverá especificar eventuais provas que pretende produzir. Intime-se”. Narra a peça recursal que a Agravante é Servidora Pública Aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e possui Paralisia Irreversível e Incapacitante, sendo certo que é portadora de Deficiência física definitiva de membros inferiores, com “redução efetiva e acentuada de integração social sendo inquestionavelmente enquadrada como “pessoa com deficiência física” em razão de Monoparesia. Enfatiza que a agravante preenche as condições necessárias para que lhe seja assegurada isenção de Imposto de Renda, conforme artigo 6o da Lei 7.713/88, com redação alterada pela Lei 11.052/04, e redução da base de cálculo da Contribuição Previdenciária incidente sobre os Proventos de Aposentadoria, na esteira do §1o do Artigo 61 da Lei Complementar Distrital 769/08. Assevera ser equivocada a decisão quando a fundamenta na Lei no 8.437, de 1992, ao passo que o inciso V do art. 151 do CTN apenas foi editado em 2001. Em seguida, afirma que o outro diploma legal mencionado na decisão é a Lei que versa sobre o Mandado de Segurança, mas a Ação aqui controvertida é pelo rito ordinário, não se está diante de ação mandamental. Assim, a agravante requer sejam concedidos os efeitos da antecipação de tutela, a fim de que não sejam realizadas retenções mensais do Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária de Inativos sobre os Proventos de Aposentadoria da Agravante. No mérito, requer seja julgado totalmente procedente o recurso, confirmando-se a presente antecipação dos efeitos da tutela. É o relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada pela agravante em face do Distrito Federal, em que se requer isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas sobre os proventos de aposentadoria da autora. De acordo com o laudo de avaliação médica do Ministério da Fazenda (ID 75471501), a agravante é portadora de deficiência física dos membros superiores, apresentando-se sob a forma de monoparesia. A agravante é servidora aposentada da Secretaria do Governo do Distrito Federal, com cargo de professora de educação básica (ID 75471502). A pretensão da agravante consiste em obter a isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária em razão da alegada doença grave. In casu, a pretensão da agravante subsume-se em “concessão de extensão de vantagem remuneratória”, pois a suspensão da retenção do imposto de renda e de contribuição previdenciária incidente sobre seus rendimentos implica em majoração de proventos. A Lei 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, trouxe, em seu artigo 6o, hipóteses de isenção de imposto de renda para pessoas físicas. O seu inciso XIV estabelece que: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004). A condição da agravante de pessoa portadora de Paralisia Irreversível e Incapacitante demanda dilação probatória para ser reconhecida, apesar da documentação apresentada aos autos. Além disso, a pretensão para a antecipação de tutela rumo à isenção fiscal encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, já que os efeitos financeiros da medida, dada a irreversibilidade – pois esgota no todo ou em parte o objeto da ação – inviabiliza a concessão de liminar, nos termos dos arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997 e art. 1o, §§ 3o e 5o, da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992, respectivamente: “Art. 1o. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no artigo 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Grifo nosso). Art. 1o. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que a providência semelhante não puder ser concedia em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. ... § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. ... § 5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários” Nesse sentido, segue a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PORTELLA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Estão isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Inteligência do artigo 6o, XIV Lei 7.713/88. 2. Por expressa vedação legal (Lei n.o 9.494/97), não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre os rendimentos de servidor público, pois geram efeitos financeiros imediatos em desfavor da Fazenda Pública. 3. A existência de laudos médicos que se contradizem quanto à existência da doença alegada, demandam a devida instrução probatória do feito. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07061505720188070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 9/11/2018.) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISENÇÃO DE IMPOSTO - PEDIDO LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS FINANCEIROS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - ÓBICE LEGAL (LEI 9.94/97) - PRECEDENTES. 1. O pedido de isenção de imposto, em sede de antecipação de tutela, por gerar efeitos financeiros imediatos em desfavor dos cofres públicos, não pode ser deferido em sede liminar, nos termos da legislação específica (Lei n. 9.494/97). Precedentes deste eg. TJDFT. (...) (20110020233921AGI, Relatora: Leila Arlanch, 1a Turma Cível, DJE: 16/02/2012.) Dessa forma, é vedada a concessão de medida antecipatória dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública como pretendido pela agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator